Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707100-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAU MACHADO DA NOBREGA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZAU MACHADO DA NOBREGA FILHO contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0711042-86.2017.8.07.0018, movido pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade de citação (ID 83328981, origem). Nas razões recursais (ID 23905372), informa se tratar de cumprimento de sentença decorrente de Ação Popular, na qual os deputados distritais e alguns servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal foram condenados a ressarcir ao erário os valores recebidos a título de adicional de atividade legislativa. Sustenta a ocorrência da prescrição do direito do agravado de manejar o cumprimento de sentença. Argumenta se tratar a nulidade de citação matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer fase da jurisdição, ainda que a questão já tenha sido decidida, porquanto não sujeita à preclusão. Assevera ter a 2a Turma Cível desta Corte considerado nula a citação realizada na Ação de Protesto no 2003.01.1.021069-3, o que levou ao reconhecimento pela 1a Vara da Fazenda Pública da prescrição dos valores cobrados no processo no 0710725-88.2017.8.07.0018, com a extinção da execução. Acrescenta que, por se tratar do mesmo título executivo, não podem existir decisões distintas e contraditórias, mantendo-se a execução contra o agravante, inclusive com expropriação de bens, enquanto outros executados tiveram reconhecida a prescrição da pretensão executória. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Preparo efetuado (ID 23905374). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade de citação. Cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Considerando a relevância dos argumentos recursais, vislumbro a plausibilidade do direito invocado, pois, em ações idênticas à ora em análise, cujo título executivo é exatamente o mesmo, esta egrégia Turma tem se pronunciado pelo reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da execução. Confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTADO O EFEITO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. (...) 3. Observa-se que o edital de notificação relativo à ação de protesto registra como destinatários todos os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal beneficiados pelo Ato da Mesa Diretora No 32 DE 1991 - instrumento normativo cujo objeto é alheio ao comando judicial da Ação Popular, porquanto o benefício foi implementado pela Resolução No 32 de 1991. 4. Embora sutil a diferença entre as nomenclaturas utilizadas para fazer referência aos atos normativos, sobretudo porque estes ostentam idêntica numeração, essa informação é a única constante no Edital com aptidão para cientificar os protestados da existência da medida cautelar. O instrumento convocatório, vale dizer, não apresenta o nome das partes, o número do processo ou qualquer outra referência capaz de identificar os réus da Ação Popular. Portanto, a imperfeição formal apontada no ato convocatório esvazia o propósito ao qual este se destina, afastando o seu efeito interruptivo. 4. Por se tratar de pressuposto processual vinculado aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa - corolários do devido processo legal -, a ausência de citação válida caracteriza vício insanável, causa de nulidade absoluta, logo, cognoscível de ofício e a qualquer momento e grau de jurisdição. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prescrição reconhecida. (Acórdão 1238351, 07239913120198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Da mesma forma, verifico a urgência do pleito, pois em decisão pretérita (ID 78662820) o juízo a quo determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação sobre os direitos aquisitivos de imóvel do agravante. Assim, diante de possível constrição, resta configurado o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Destaca-se que o vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, elevado à categoria de vício transrescisório, porquanto pode ser reconhecido a qualquer tempo, mesmo após o transcurso do prazo para a ação rescisória. Diante do exposto, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado após o contraditório, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, até ulterior deliberação. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator